Tribunal: TJES
Processo: 5009971-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009971-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARCIA GONCALVES LOPES BUENO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCAPACIDADE CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados celebrados após a interdição da parte autora, determinando ainda a abstenção de efetuar restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar e se a multa cominatória fixada viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Verificada a interdição da parte autora em data anterior à celebração dos contratos de empréstimos consignados, há probabilidade de reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos firmados.
4.
O valor da multa foi adequadamente fixado com caráter cominatório, não se observando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A concessão de liminar para suspensão de descontos relativos a contratos celebrados por parte incapaz é medida que visa mitigar os efeitos de contratação indevida, sendo cabível a fixação de multa cominatória proporcional em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009971-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: MARCIA GONCALVES LOPES BUENO

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSANGELA DA SILVA LUCAS - ES29636-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação declaratória proposta pela parte ora agravada, deferiu a medida liminar pleiteada para que as requeridas procedessem com suspensão dos descontos promovidos em face do requerente referentes aos empréstimos listados e se abstivessem de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipadamente;
ii)
que há irreversibilidade da obrigação de fazer, , pois a margem da parte agravada poderá ser comprometida e, então não haveria modo de reativar o empréstimo;
iii)
que a multa fixada pelo Juízo “a quo” não tem amparo legal e viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade;
iv)
subsidiariamente

que deve ser minorada a penalidade.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Compulsando os autos, verifico demonstrada pela parte autora, ora agravada, a fumaça do bom direito na origem, isso porque, a autora foi interditada em 20/08/2015, conforme averbação em sua certidão de casamento, e os contratos de empréstimos consignados foram celebrados a partir de 2020, ou seja, em data posterior.

Considerando portanto a incapacidade da parte contratante, emerge a probabilidade do direito da parte autora de reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos firmados, a autorizar de imediato a adoção de medidas para mitigar as consequências da contratação indevida.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Carece, portanto, o recorrente de probabilidade de provimento de seu recurso, não merecendo acolhida o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a abstenção de cobranças e de restrição do nome da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado as consequências que os descontos e a restrição traz à sua honra, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer a cobrança.

Assim, não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, que deve, por essa razão, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente e E. Pares,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar integralmente o posicionar do culto Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira